Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Antes da apreciação do mérito recursal, concedo vista à CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL para manifestação quanto a eventual perda do objeto recursal decorrente da juntada dos documentos litigiosos nos autos de origem na data de 01/10/2021.